Tribunal: TJDFT
Processo: 0745853-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745853-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLAUDIA VIEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dr. Issamu Shinozaki Filho, que, nos autos de ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por CLAUDIA VIEIRA ALVES, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré restabeleça, no prazo de 10 (dez) dias, o plano de saúde da autora e custeie o tratamento cirúrgico que lhe foi prescrito. Em suas razões recursais (ID 65586416), a operadora ré agravante aduz, em singela síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela de urgência postulada na exordial. Alega inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a pretensão se submeta ao rito processual ordinário, pois a cirurgia prescrita seria eletiva, não caracterizando medida de urgência ou emergência. Questiona a probabilidade do direito ao apontar falta de interesse de agir quanto ao pleito de restabelecimento do plano de saúde, afirmando, para tanto, que não houve cancelamento do plano, mas apenas do procedimento cirúrgico, bem como sustenta ser lhe assegurada, no caso de discordância em face da prescrição do profissional assistente, a instauração de junta médica ou odontológica para solucionar a controvérsia, em cumprimento à RN 424/2017 da ANS, e ao Resolução 2.318/2022 do CFM. Ao tecer considerações sobre mutualismo, sinistralidade e equilíbrio atuarial da relação contratual de natureza securitária, defende a necessidade de prova pericial tendo em vista o elevado valor, quase meio milhão de reais, do procedimento cirúrgico posto sub judice – R$ 444.216,16 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão liminar impugnada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja definitivamente revogada a liminar deferida na instância de origem. Preparo regular (IDs 65586452 e 65586454). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a operadora de plano de saúde ré busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada que, deferindo a tutela de urgência, lhe determinou restabelecer, no prazo de 10 (dez) dias, o plano de saúde da autora e custear o tratamento cirúrgico que lhe foi prescrito. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Em virtude da moléstia que a acomete, necessita a autora da terapêutica prescrita no ID no 212950522. Noticia, no entanto, que teve cancelado, de forma unilateral, o plano de assistência à saúde que lhe é prestado pela ré. Posto isso, requer injunção liminar compelindo a parte ré a restabelecer a aludida cobertura, bem como a lhe custear a terapêutica prescrita no relatório médico que instrui a inicial. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.846.123/SP, firmou entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082). Assim, não subsiste justificativa hábil a escudar eventual cancelamento da cobertura pactuada, máxime considerando o quadro clínico da autora. Posto isso, reputo presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com o provimento jurisdicional postulado a parte autora visa à salvaguarda de sua saúde, defiro a liminar postulada, determinando o réu que restabeleça, no prazo de 10 dias contados da citação/intimação, o plano de assistência à saúde do qual a autora é beneficiária, consoante documento de ID no 212950498, bem como lhe custeie a terapêutica "sub judice" (ID no 212950522). Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Todavia, conquanto incumba aos planos de assistência à saúde disponibilizar, na medida das coberturas obrigatórias fixadas em lei e daquelas contratualmente estipuladas, os meios necessários à manutenção e à recuperação da saúde de seus beneficiários, esposo o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário estabelecer quais estabelecimentos devem integrar suas respectivas redes de atendimento. Posto isso, faculto à ré que informe nos autos, no prazo de 10 dias a contar de sua citação/intimação, eventual unidade integrante de sua rede credenciada para que a autora realize o tratamento que lhe foi prescrito.” Primeiramente, impõe asseverar que a cobertura da cirurgia prescrita foi negada sob o motivo “CANC-PLANO SEM ACORDO COMERCIAL”, a despeito dos descontos das respectivas mensalidades que vinham sendo efetuados diretamente na folha de pagamento da autora agravada (IDs 212950525, 212950501, 212950504 e 212950505 do processo referência). Por sua vez, a carta de permanência juntada pela operadora agravante se refere a titular e beneficiário estranhos ao feito, nada atestando sobre a relação contratual firmada entre as partes (ID 215806388 do processo referência). Logo, contrário ao argumento recursal, os documentos até então constantes nos autos evidenciam prima facie que houve o cancelamento do contrato do plano de saúde posto sub judice, restando insubsistente, nesse exame prefacial, a tese de ausência de interesse processual quanto ao pedido de restabelecimento do plano. Nesse aspecto, verifica-se que a tutela de urgência foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova apta a evidenciar ter sido surpreendida com o cancelamento do plano de saúde, embora não seja possível aferir, à míngua de elementos de convicção, se o cancelamento do plano de saúde coletivo foi realizado com ou sem o cumprimento dos requisitos legais e exigências regulamentares. De toda forma, não se encontra configurado na espécie o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que preconize o diferimento da fase instrutória do processo, requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência. De fato, o relatório do profissional assistente que prescreve a cirurgia (artroplastia total da articulação têmporo-mandibular esquerda e direita com placas e prótese paciente específico) nada assenta no sentido de cuidar-se de procedimento de urgência ou emergência (ID 212949126 do processo referência). Assim, conquanto não se ignore a severidade do quadro clínico da autora agravada, a exigir continuidade do tratamento em razão de sua gravidade, não se verifica, a priori, elementos de convicção no sentido de haver premente risco que justifique suplantar a ordem regular do processo para antepor a imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico sob o custeio impositivo à operadora em prejuízo à fase instrutória com observância ao contraditório prévio. Com efeito, o STJ, em sede de recurso repetitivo – Tema 1082, ao proibir a descontinuidade de tratamento em curso, o faz como garantia ao usuário a sobrevivência ou a incolumidade física até que efetivada a alta do paciente, conforme se confere, in verbis: “A operadora, mesmo após rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (STJ. 2a Seção. REsp 1846123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022) Em suma, o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não se faz presente in casu, pois não há interrupção de tratamento imprescindível à continuidade da vida ou incolumidade física da autora. Dessa maneira, entende-se, ao menos neste momento processual, não ser possível determinar in limine litis a realização da cirurgia prescrita, antes de estabelecido o contraditório, pois não atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos no art. 300 do CPC. Assim, a regularidade do cancelamento do plano de saúde e da negativa de custeio do tratamento prescrito pelo profissional assistente reclama dilação probatória a ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, na fase processual adequada, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, há suficiente fumus bonis iuris do direito recursal e periculum in mora pelo risco de penalização da operadora agravante, restando demonstrados os requisitos autorizadores do pedido recursal liminar. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator